Tribunal: TJSP
Processo: 1019718-53.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME. Ex-funcionário, demitido sem justa causa, que pretende sua manutenção em plano de saúde coletivo nas mesmas condições do período em que mantinha vínculo empregatício. Sentença de procedência. Irresignação. Autor que não contribuía para o custeio do plano de saúde, suportado exclusivamente por sua ex-empregadora. Requisitos do art. 30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME. Ex-funcionário, demitido sem justa causa, que pretende sua manutenção em plano de saúde coletivo nas mesmas condições do período em que mantinha vínculo empregatício. Sentença de procedência. Irresignação. Autor que não contribuía para o custeio do plano de saúde, suportado exclusivamente por sua ex-empregadora. Requisitos do art. 30 da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto". Ação improcedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019718-53.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante UNIMED
DE JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO, são apelados PAULO SOARES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CAVNIC SP PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no 20834
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1019718-53.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí (6a Vara Cível)
Apelante: Unimed de Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Paulo Soares da Silva
Interessada: Cavnic SP Participações S/A
Juiz: Dirceu Brisolla Geraldini
Voto no 20.834
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME. Ex-funcionário,
demitido sem justa causa, que pretende sua manutenção
em plano de saúde coletivo nas mesmas condições do
período em que mantinha vínculo empregatício. Sentença
de procedência. Irresignação. Autor que não contribuía
para o custeio do plano de saúde, suportado
exclusivamente por sua ex-empregadora. Requisitos do
art. 30 da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Aplicação da
tese repetitiva aprovada pelo STJ no julgamento dos REsp
nos. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP: “Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não
há direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto”. Ação
improcedente.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 168/173, de relatório adotado,
julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por Paulo Soares da
Silva em face de Unimed Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico e
Cavnic SP Participações S/A, condenando a corré Unimed a manter o autor e
sua dependente em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições da época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no 20834
3
em que vigorava o contrato de trabalho, mediante o pagamento integral da
contraprestação, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, arcando a ré com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da ré
Cavnic SP Participações S/A e, por esta razão, foi o autor condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados honorários de 10%
sobre o valor da causa, com observância aos benefícios da justiça gratuita.
Recorre a ré Unimed, sustentando, em breve
síntese, que o autor não tem direito ao benefício previsto no art. 30 da Lei no
9.656/98, pois não contribuía para o custeio do plano de saúde. Pede a
aplicação do recente entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema (fls. 176/186)
Contrarrazões a fls. 191/194 e fls. 195/202.
O v. acórdão de fls. 207/211, relatado pelo
eminente Desembargador José Roberto Furquim Cabella, negou provimento ao
recurso por maioria de votos.
Interposto recurso especial pela ré (fls. 214/230), o
D. Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal determinou a
reapreciação da matéria à luz dos recursos especiais repetitivos ns.
1.680.318/SP e 1.708.104/SP (fls. 285/286).
Não há oposição ao julgamento virtual (fl. 206).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no 20834
4
Reexaminada a matéria controvertida conforme
determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte, a
apelação deve ser provida.
O autor era funcionário da empresa Cavnic SP
Participações S/A e desfrutava de plano de saúde coletivo oferecido por sua
empregadora de 01.08.1995 a 08.08.2016, quando foi demitido sem justa
causa, sendo que já era aposentado desde 14 de agosto de 2012 (fl. 17).
Pretende o autor, com fundamento no art. 31 da Lei
no 9.656/98, a manutenção no plano de saúde coletivo.
Ocorre que o autor não contribuía para o plano de
saúde, que era custeado integralmente por sua ex-empregadora (fl. 76). O autor
pagava apenas a coparticipação, de modo que não tem direito ao benefício
previsto no art. 30 da Lei dos Planos de Saúde.
Com efeito, dispõe o art. 31 caput da Lei no
9.656/98 que “Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral” (grifei).
Já o § 6o do art. 30 da mesma lei estabelece que
“Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no 20834
5
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar” (grifei).
A
Resolução
no
279/2011
da
ANS,
que
regulamenta o direito previsto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, define em
seu art. 2o, inc. I, que se considera contribuição “... qualquer valor pago pelo
empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear
parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano
privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência
de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos
dependentes e agregados e à co-participação ou franquia paga única e
exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica” (grifei).
O E. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos
dos REsp nos. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, relator o Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, aprovou a seguinte tese vinculante para os fins do art. 1.040 do
CPC: “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária
expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.
Diante disso, se impõe a reforma da r. sentença
para julgar a ação improcedente, invertidos os ônus da sucumbência,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, preservada a
extinção sem o julgamento do mérito em relação à ré Cavnic SP Participações
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no 20834
6
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator